Tribunal: TJDFT
Processo: 0702940-95.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRETENSÃO EM ADQUIRIR UM VEÍCULO. CONTRATO PARA ACOMPANHAMENTO DE CRÉDITO. DEMONSTRADA A FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que fosse decretada a rescisão do contrato entabulado entre as partes, com a restituição do valor adimplido, além da condenação ao pagamento de danos morais. Em seu recurso assinala que procurou a agência de veículos para adquirir um automóvel, sendo informado que deveria efetuar o pagamento de R$ 3.500,00 a título de entrada antes da emissão do contrato. Contudo, assinala que posteriormente descobriu que o valor seria utilizado apenas para checar o seu “score” e rendimentos para verificar a possibilidade de solicitar o financiamento do veículo, o que era totalmente distinto do serviço que lhe teria sido ofertado. Destaca que as provas nos autos confirmam que o autor sequer compreendeu o que foi contratado, visto que a empresa ofereceu um veículo, mas no contrato constava que seria um serviço de prestação de assessoria, sendo uma conduta reiterada da empresa em face de diversos consumidores. Enfim, alega que a falsa promessa de entrada para a aquisição de um veículo também configura dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte autora pretende a rescisão do contrato ID 54024413 entabulado entre as partes. Inicialmente, constata-se que a cláusula primeira daquele documento menciona que o contrato é de prestação de serviço para acompanhamento de crédito, com o item “b” reforçando o objeto, ao informar que o autor declara ter conhecimento de que “o valor pago é referente à prestação de serviço e acompanhamento de crédito”. Ainda assim, as provas nos autos permitem apurar a peculiaridade do caso concreto, onde é possível confirmar que o autor não recebeu a informação adequada acerca do que estava contratando.
IV. Para tanto, destaca-se que a parte ré juntou aos autos as conversas entre as partes, demonstrando que o autor entendia que o valor de R$ 3.500,00 correspondia à entrada do veículo, que seria acrescida ao valor de R$ 11.500,00 que possuía para o total de R$ 15.000,00 de entrada. Neste sentido, o áudio ID 54024427 (transcrito no ID 54024422 págs. 5-11), demonstra que o autor recebeu uma ligação sendo parabenizado pela contratação do serviço. No início da conversa a atendente questionou se o autor tinha ciência de que o valor de R$ 3.500,00 era referente à prestação de serviços, sendo confirmado que sim. Todavia, logo após o autor questionou o assunto, ao afirmar que “não, o que me explicaram foi que eu passava 3.500 e quando eu pegasse o veículo eu passava o restante, que era uns 11.500, no valor de 15 a entrada”, sendo reiterado posteriormente que entendeu que se tratava de valor adimplido para o pagamento da “entrada” do veículo. Ainda que no decorrer da conversa a atendente tenha buscado induzir o autor a aceitar a prestação do serviço, buscando uma concordância do autor quanto aos benefícios que conseguiria com o serviço da ré, é possível constatar que o autor, reiteradamente, alegava que a informação recebida do vendedor era de que os R$ 3.500,00 seria parte da entrada total de R$ 15.000,00. Assim, o autor mencionou naquele diálogo que: “Mas não me explicaram isso aí, não. O que o vendedor me explicou foi que beleza, você está dando os R$ 3.500,00, a gente vai tentar ter sua ficha passar e quando der a aprovação, você vai dar só o restante, que era R$ 11.500,00, que dava R$ 15.000,00. Que era R$ 15.000,00 de entrada no carro. (...) Não me explicaram que era só em questão de vocês fazerem esse procedimento, passar a ficha no banco, que tinha que pagar esse valor, entendeu? Se eu soubesse, isso eu não tinha feito”. Logo após foi questionado pela atendente se ele então desejaria cancelar o serviço contratado, sendo respondido pelo autor que: “Sim. Porque para mim assim não compensa. Eu tinha R$ 15.000,00 para dar de entrada, aí eu já desinteirei esses R$ 15.000,00, que foi dando esses R$ 3.500,00. Fiquei com R$ 11.500,00, ou seja, já pagando esses R$ 3.500,00 aí vai desinteirar o dinheiro que eu tenho na entrada”. No decorrer da conversa o autor continuou a reiterar que havia compreendido que o valor de R$ 3.500,00 seria parte da entrada, além de indicar que o vendedor havia informado que se não conseguisse a aprovação do financiamento a quantia seria devolvida em três a dez dias. Assim, a atendente não conseguiu convencer o autor acerca dos benefícios do serviço contratado, sendo que no final da conversa alegou que: “Seu Francimar, como não ficou claro algumas cláusulas do contrato, eu estou pausando essa documentação e devolvendo para o vendedor. Ele vai estar entrando em contato com o senhor para poder estar tirando suas dúvidas”. Ademais, no áudio ID 54024426 consta apenas a menção do vendedor de que o autor possuía R$ 15.000,00 para dar de entrada, enquanto que os demais áudios reforçam que o autor compreendeu a informação de que o valor de R$ 3.500,00 era correspondente à entrada do veículo.
V. Assim, não obstante os termos contratuais, os elementos dos autos demonstram que o autor não foi devidamente informado acerca do serviço contratado, em violação ao artigo 6o, III do CDC (“São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços”). Inclusive, o autor recebeu a promessa de que o serviço contratado seria “pausado” para que conseguisse tirar as dúvidas, sendo que após aquele momento não ficou demonstrado que o autor tenha anuído com a continuidade do serviço de acompanhamento de crédito. Em consequência, deve ser decretada a rescisão do contrato ID 54024413, com a consequente condenação da parte ré em restituir a quantia de R$ 3.500,00.
VI. Ainda que configurada a falha no dever de informação, constata-se que a situação caracteriza mero inadimplemento contratual, eis que a parte autora acreditava estar efetuando uma parte do pagamento da entrada do veículo. Assim, trata-se de mero aborrecimento, não existindo demonstração de lesão a direitos da personalidade. Dano moral não configurado.
VII. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos. Destaca-se que a parte autora/recorrente deduziu regular pretensão, de modo que ausente má-fé quando do intuito em devolver a matéria para análise pela Turma Recursal. Rejeita-se, portanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé suscitado em contrarrazões.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para decretar a rescisão do contrato entabulado entre as partes, bem como para condenar a parte ré a restituir em favor do autor a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). O valor deverá ser corrigido monetariamente desde o desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.